Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-36.2019.8.26.0281
Classe: Agravo Interno Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Assistência judiciária – Hipossuficiência econômica – Declaração de pobreza que goza de presunção relativa – Efetiva necessidade não comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, da Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o julgador,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Assistência judiciária – Hipossuficiência econômica – Declaração de pobreza que goza de presunção relativa – Efetiva necessidade não comprovada – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, da Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode diligenciar ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por fundadas razões pautadas em elementos de convicção contrários à miserabilidade apenas alegada, sendo indispensável a comprovação da efetiva necessidade (art. 5o, LXXIV, CF), sob pena de ser indeferido o benefício.
2. No caso dos autos, a efetiva necessidade não está comprovada, conforme se observa dos documentos juntados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000981993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001954-36.2019.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante LILIANE
DURCE, são agravados ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE ARACEMA,
ARACEMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITATIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1001954-36.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 21.535
2
VOTO No 21.535
AGRAVO INTERNO No 1001954-36.2019.8.26.0281/50000
AGRAVANTE: Liliane Durce.
AGRAVADOS: Associação dos Moradores do Parque Aracema e outros.
AGRAVO INTERNO Assistência judiciária Hipossuficiência
econômica
Declaração de pobreza que goza de presunção
relativa
Efetiva necessidade não comprovada
RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa
natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, da
Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil); entretanto, o
julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode diligenciar
ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da
hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por
fundadas razões pautadas em elementos de convicção contrários à
miserabilidade
apenas
alegada,
sendo
indispensável
a
comprovação da efetiva necessidade (art. 5o, LXXIV, CF), sob
pena de ser indeferido o benefício.
2. No caso dos autos, a efetiva necessidade não está comprovada,
conforme se observa dos documentos juntados.
Trata-se de agravo interno interposto por Liliane Durce contra
decisão interlocutória que, na apelação interposta pela ora agravante, em
demanda ajuizada em face de Associação dos Moradores do Parque
Aracema e outros, indeferiu a gratuidade processual e determinou
recolhimento do preparo recursal.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a
concessão integral do benefício pleiteado, alegando, em síntese: (a) não
têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família; (b) está comprovada a
insuficiência de recursos; (c) para concessão da gratuidade da justiça,
basta a declaração de necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1001954-36.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 21.535
3
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, pois “o recurso
contra decisão denegatória do benefício da assistência judiciária não se
sujeita a preparo nem pagamento de porte de remessa e retorno dos autos”
(RT 809/285, 841/262, RP 124/272; JTJ 339/220: AI 301/442).
A decisão agravada não comporta reparo.
Para a assistência judiciária, a alegação de insuficiência de
recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, nos
termos do art. 99, § 3o, da Lei no 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil);
entretanto, o julgador, para averiguar a realidade da assertiva, pode
diligenciar ou exigir a juntada de documentos comprobatórios da
hipossuficiência econômica, e até indeferir a pretensão, por fundadas
razões pautadas em elementos de convicção contrários à miserabilidade
apenas alegada.
Afinal, é do texto constitucional a cláusula vinculativa à
gratuidade àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o,
LXXIV, da CF).
Neste sentido, confira:
“A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer
tempo, desde que comprovada a condição de necessitado. É suficiente a
simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício,
ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme
disposto no art. 5o da Lei 1.060/50" (AgRg no REsp 984.328/SP, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/03/2010, DJe 26/04/2010).
Aliás, também não faltam precedentes deste E. Tribunal de
Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões
(art. 99, § 2o, do novo Código de Processo Civil), extraídas, por exemplo, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1001954-36.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 21.535
4
condição de renda e de patrimônio do litigante aliada ao fato de não estar
isenta de recolhimento de imposto de renda (AI no 7.237.443-3, 15a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Cyro Bonilha, j. 01/04/2008).
Essa, ainda, é a orientação desta C. Câmara:
“Assistência Judiciária Gratuita - Indeferimento em Primeiro Grau -
Inconformismo
Inadmissibilidade - Elementos acostados que não permitem
(mormente pelos holerites acostados), sob o ponto de vista fótico, entender como
justificável a concessão da justiça gratuita para a agravante - Recurso
improvido”
(AI
no
994.09.231.976-5,
rel.
Des.
Castilho
Barbosa,
j.
24/08/2010);
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
indeferimento
com
base
nos
vencimentos auferidos pelos autores - correção - inexistência, no instrumento, por
desídia dos agravantes, de tais comprovantes, que anexaram à inicial -
prevalência
da
palavra
do
magistrado
-
recurso
improvido”
(AI
no
0023222-17.2011.8.26.0000, rel. Des. Franklin Nogueira, j. 22/03/2011);
“AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO EM
RELAÇÃO A ALGUNS - DIVERSOS AUTORES EM LITISCONSORCIO E PEQUENO
VALOR DA CAUSA - QUANTIA DE PEQUENA MONTA PARA CADA UM DAQUELES
AOS QUAIS FOI INDEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA, QUE DEVERÃO RECOLHER
AS CUSTAS DE FORMA PROPORCIONAL NÃO COMPROMETIMENTO DE SEU
SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA” (AI no 990.10.270142-5,
rel. Desa. Regina Capistrano, j. 23/11/2010);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. Os pleiteantes do benefício da
gratuidade não demonstraram a situação de pobreza, pois, possuem profissão
ativa, considerando que servidores públicos do quadro da Secretaria de Estado
da Saúde. O encargo a recolher perfaz quantia que não propicia
comprometimento pessoal ou de encargo familiar.Decisão mantida. Recurso
desprovido” (AI no 0023710-69.2011.8.26.0000, rel. Des. Danilo Panizza, j.
22/03/2011).
Por outro lado, é sabido, outrossim, que a existência de ganho
salarial não exclui, por si só, a necessidade econômica, que pode advir de
peculiares dificuldades ou de gastos obrigatórios. Sobre o tema, vale
consignar, também, que “o conceito de miserabilidade não se restringe ao
miserável, mas abrange pessoas de condição modesta ou até da classe
média que se encontrem em situação de não poderem prover as despesas
do processo sem se privarem de recursos indispensáveis à manutenção
própria ou da família. Precedentes do STF” (HC 76.563-SP, rel. Min. Moreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1001954-36.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 21.535
5
Alves, j. 19/6/1998).
O fato de haver litisconsórcio (art. 99, § 6o, NCPC), ou de o
requerente ser assistido por advogado particular (art. 99, § 4o, NCPC), sem
convênio com a Defensoria Pública ou a Procuradoria do Estado também
não determina, por si só, a ausência de necessidade.
Se comprovada, assim, a hipossuficiência do requerente, deve
ser deferido o benefício da assistência judiciária, de acordo com a
orientação desta C. Câmara:
“Assistência Judiciária Gratuita - Indeferimento em Primeiro Grau -
Inconformismo - Admissibilidade - Elementos acostados que permitem, sob o
ponto de vista fático, entender como justificável a concessão da justiça gratuita
- Recurso provido” (AI no 990.10.501884-0, rel. Des. Castilho Barbosa, j.
22/02/2011);
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA condicionamento da concessão do
benefício à juntada de comprovantes de rendimentos - como regra, há
presunção de pobreza decorrente de simples declaração do interessado - no
entanto, pode o magistrado, havendo suspeita que a declaração não
corresponde à realidade, determinar a comprovação - no caso dos autos, no
entanto, a documentação apresentada, cópia da declaração de rendas, está a
indicar a carência de recursos de forma a justificar a concessão do benefício -
recurso provido.” (AI no 0541769-82.2010.8.26.0000, rel. Des. Franklin
Nogueira, j. 22/02/2011);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS, COM CONVERSÃO EM
URV E INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO EM 1o GRAU DO PEDIDO RELATIVO À
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DESNECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, BEM COMO DA
CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE, BASTANDO A INCAPACIDADE PARA ARCAR
COM OS CUSTOS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SEU PRÓPRIO
SUSTENTO E DA SUA FAMÍLIA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
DECISÃO REFORMADA” (AI no 0411883-30.2010.8.26.0000, rela. Desa.
Regina Capistrano, j. 22/02/2011);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência judiciária - Indeferimento -
Irresignação - Cabimento - Autor que é servidor público municipal percebendo
vencimentos líquidos abaixo do patamar de três salários mínimos -
Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica que autoriza o
deferimento da gratuidade processual - Inteligência do art. 4o da Lei n°
1.060/50 - Decisão reformada - Recurso provido” (AI no 990.10.274633-0, rel.
Des. Danilo Panizza, j. 24/08/2010).
No caso em tela, além da declaração de pobreza que, como já
anotado, presume-se verdadeira, salvo prova em contrário (presunção juris
tantum, art. 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil), ou fundada suspeita de
falsidade ideológica, o que não ocorre neste caso específico, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1001954-36.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 21.535
6
juntadas cópias de extratos de conta corrente da agravante (fls. 457/473).
O critério eleito para avaliar a renda é aquele utilizado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, instituição que age em prol
daqueles que comprovam a insuficiência de recursos, de modo que o
critério por ela utilizado para delimitar seus beneficiários, é também
usado por este Tribunal para concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita. Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
PROCESSUAL.
PROFESSORA ESTADUAL. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.
Presunção relativa do art. 5o, LXXIV, da CF. Subjetivismo da norma
constitucional. Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo. Agravante que percebe vencimentos líquidos pouco acima de três
salários mínimos. Caracterização da necessidade da concessão dos benefícios
da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de prejuízo de seu sustento e da
sua família. Recurso provido” (AI n° 0195257-80.2011.8.26.0000, 8a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Rubens Rihl, j. 31/08/2011);
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Concessão - Agravante que
faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pelo fato de que está assistido pelo
convênio entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, o que pressupõe que já houve
triagem no momento da indicação de um procurador para representá-lo

Benesse que deve ser deferida, devendo a r. decisão guerreada ser revogada e
o processo seguir em seus ulteriores termos Demais pedidos do recurso não
apreciados pelo d. Juízo a quo Impossibilidade de apreciação nesta instância,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - Recurso
conhecido em parte e na parte conhecida provido” (AI n°
0030549-76.2012.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maia
da Rocha, j. 14/03/2012).
Nesse sentido, e tomando-se por base o piso salarial vigente no
Estado de São Paulo (atualmente R$ 1.183,33: Lei Estadual 16.953/2019), tem-se
que a renda líquida de aproximadamente três salários mínimos (R$
3.549,99), na ausência de outros elementos, é suficiente para comprovação
da necessidade declarada.
No caso em tela, a movimentação na conta corrente da agravante
sugere renda superior ao limite indicado (fls. 457/473), observado também
que o fato de não haver emprego ou renda formal, ou mesmo recebimento
de auxílio emergencial (apenas alegado, não comprovado), não bastam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1001954-36.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 21.535
7
concessão do benefício. Com relação aos gastos, por sua vez, não há
comprovação de sua ligação com a subsistência da agravante. Note-se que
a agravante alega ser fisioterapeuta, profissional autônoma, e ter clínica
de fisioterapia. Neste contexto, a comprovação da renda da agravante, sem
qualquer documento formal, é bastante frágil.
Assim, fica mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator